Tribunal: STF
Processo: RMS 21350
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. ADVOGADO EM CAUSA PROPRIA.
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: QUESTÃO INSUSCETIVEL DE SER
APRECIADA NO RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA
DECISÃO TRANSITA EM JULGADO. SE O IMPETRANTE PRETENDE DISCUTIR
IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL,
NÃO E TAMBÉM O MANDADO DE SEGURANÇA A VIA ADEQUADA. NO MÉRITO, A
INTIMAÇÃO NÃO FOI IRREGULAR. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.
RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.